Tribunal: TJES
Processo: 5023781-22.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023781-22.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZALTINA FRANCA BARCELOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito de decadência e julgou improcedentes os pedidos iniciais, relativos à nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pretensão está fulminada pela decadência ou se se trata de relação jurídica de trato sucessivo; (ii) estabelecer se o contrato de cartão de crédito consignado com RMC é nulo por vício de consentimento; (iii) verificar se houve violação ao dever de informação nas relações de consumo; (iv) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; e (v) aferir a configuração e o quantum indenizatório dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Descontos mensais indevidos em benefício previdenciário caracterizam relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada parcela descontada, afastando a decadência enquanto persistirem os efeitos financeiros do contrato.

4. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, embora lícita em abstrato, exige ciência clara e inequívoca do consumidor acerca de sua natureza, funcionamento e encargos.

5. A instituição financeira não comprova o cumprimento do dever de informação quando o contrato e os documentos apresentados não permitem ao consumidor médio compreender a operação financeira complexa ajustada.

6. A inexistência de prova de utilização do cartão de crédito evidencia vício de consentimento e desvantagem exagerada ao consumidor.

7. A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito, de forma simples para os descontos anteriores a 30.03.2021 e em dobro para aqueles posteriores, conforme modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo STJ.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, sendo cabível indenização em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram relação de trato sucessivo, afastando a decadência enquanto perdurarem seus efeitos.

2. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado com RMC quando não demonstrado o consentimento informado do consumidor acerca da real natureza da operação.

3. A violação ao dever de informação nas relações de consumo enseja a nulidade contratual e a restituição dos valores indevidamente descontados

4. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ, sendo simples antes de 30.03.2021 e em dobro após essa data.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 422 e 927; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 42, parágrafo único, 46 e 51, IV e § 1º, III; CPC, art. 1.013, § 3º, I; Lei nº 10.820/2003, arts. 1º, § 1º, e 2º, III; Lei nº 13.172/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AREsp nº 2.093.236/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.05.2022; TJES, AI nº 0071990-00.71; TJES, Apelação nº 0241516-63.713; TJES, Apelação nº 0301400-66.678.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IZALTINA FRANCA BARCELOS
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, acolheu a prejudicial de mérito de decadência e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id 16676729), a apelante sustenta, em síntese: (i) a inocorrência de decadência, sob o fundamento de que a relação jurídica é de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada desconto indevido em seu benefício previdenciário; (ii) a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) por vício de consentimento (erro substancial), alegando que jamais solicitou ou utilizou o cartão, pretendendo, em verdade, contratar empréstimo consignado comum; (iii) a violação ao dever de informação clara e adequada; (iv) o direito à repetição em dobro dos valores descontados; e (v) a configuração de danos morais indenizáveis. Requer, ao final, a anulação da sentença e, por estar a causa madura, o julgamento de procedência dos pedidos.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação cível
e passo ao exame do mérito.

O juízo
a quo
extinguiu o feito com resolução de mérito por entender que a pretensão anulatória estaria fulminada pela decadência quadrienal (art. 178, II, CC), contada da celebração do ajuste em 01/12/2016.

Entretanto, tal entendimento confronta a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça
1
no sentido de a pretensão fundada em descontos mensais indevidos em benefício previdenciário configurar relação jurídica de trato sucessivo.

Nesta senda, o prazo prescricional renova-se a cada parcela descontada, não havendo que se falar em decadência do direito de questionar a validade da contratação enquanto perdurarem os efeitos financeiros do negócio jurídico sobre a verba alimentar da consumidora.

Dessa forma,

afasto a prejudicial de decadência
e, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do CPC (teoria da causa madura), passo ao exame imediato do mérito, uma vez que o processo está devidamente instruído.

A ação originária foi ajuizada pela apelante sob a alegação de que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi induzido a erro pela instituição financeira. Narra a autora que, em vez da modalidade de crédito que pretendia, foi-lhe imposto um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), de cujas condições e funcionamento não teve ciência prévia. Em decorrência dessa contratação, passou a sofrer descontos mensais contínuos em seu benefício previdenciário desde 2017.

Pois bem. A operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003, e posteriormente, foi editada a MP 681/2015 convertida na Lei 13.172/2015 (que alterou a Lei 10.820/2003), majorando o limite de consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica (regime CLT). Esses 5% (cinco por cento) adicionais foram específicos para utilização em linha de cartão de crédito, conforme nova redação dos artigos 1°, § 1° e 2°, inciso III, da Lei 10.820/2003.

Por sua vez, a cláusula que prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, encontra-se prevista na Resolução n° 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social, art. 1°
2
.

Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
3
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
4
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
5
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
6
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra 'caveat praebitor' (acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pela apelante.

De fato, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico,
a Instituição recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação
, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão, sobretudo pela
maneira com que redigidas
,
não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor,
que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

Contudo, inexiste nos autos prova da efetiva utilização do cartão de crédito para qualquer finalidade. Com efeito, as próprias faturas colacionadas pela instituição financeira requerida, não registram o lançamento de uma única operação de compra, infirmando a tese de uso do serviço pela consumidora.

Outrossim, é de se notar o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC, e em clara violação ao dever de informação.

Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, citando (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019); (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício do requerente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Todavia,
houve modulação dos efeitos da prefalada decisão
, e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Depreende-se dos autos que parte dos descontos foi efetuada antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente. Em relação a tais descontos, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja, a repetição deve se dar de forma
simples
, posto que não evidenciada a má-fé do Apelado. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada, a devolução deve ser concretizada em
dobro
, nos termos do novel entendimento do STJ.

Lado outro, do valor a ser restituído à parte autora deverá ser deduzido o montante total por ela efetivamente recebido em sua conta-corrente e comprovado pelos Ted’s anexos, a fim de evitar o seu enriquecimento ilícito.

Em relação ao
pedido de indenização por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco requerido, os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, decorrentes de cartão consignado, o qual a requerente não contratou ou consentiu, extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial.

Ademais, em outras oportunidades,
“Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte. Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de:
a)
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado entabulado e, por conseguinte, condenar o banco à repetição do indébito dos descontos indevidos efetuados no benefício do autor, observando a devolução simples dos descontos ocorridos até (30.03.2021) e em dobro daqueles cobrados posteriormente, com incidência de correção monetária a partir dos descontos e de juros desde a citação, autorizada a dedução das quantias comprovadamente recebidas na conta-corrente do autor, a fim de evitar enriquecimento ilícito, tudo a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença. Também condeno o banco apelado
b)
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir deste arbitramento, com incidência de juros de mora da citação.

Diante do desfecho que se anuncia,
inverto os ônus sucumbenciais
para condenar o banco requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50068266220238080030, Relator: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível; TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50068227120238080047, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50122265720238080030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível; STJ - REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021.

2
A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica, conforme dispõe o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, in verbis: "Artigo 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência”.

3
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

4
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

5
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

6
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.